Tribunal: TJMT
Processo: 1009493-74.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1009493-74.2018.8.11.0000
Cumprimento de Sentença de Ação Rescisória no 1009493-74.2018.811.0000
Exequente: Jorge Balbino da Silva
Executado: Osmar Aparecido Guideli
De início, proceda a secretaria desta e. Câmara, a retificação do registro para Cumprimento de Sentença de Ação Rescisória em que figura como exequente Jorge Balbino da Silva e como executado Osmar Aparecido Guideli.
Pois bem. Feitas as pesquisas no Bancejud e Renajud, a primeira não logrou encontrar saldo nas contas correntes e a segunda encontrou um veículo de propriedade do executado. Todavia, que já é objeto de anterior constrição.
Por tal fato, o exequente após atualização da divida, que alega ser, agora, de R$123.506,66, informa a existência de dois imóveis de propriedade do executado e pugna pelo deferimento da medida constritiva sobre referidos bens.
Assim, expeça-se mandado de penhora e disponibilize-o ao credor para que proceda, às suas expensas, as providências administrativas junto aos cartórios competentes.
Na sequência, intime-se como postulado no id. 51718954.
Cuiabá, 10 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator